Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704581-32.2020.8.07.0006 RECORRENTE: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME RECORRIDOS: IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, CÉSAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, JOSÉ ITAMAR DE SOUZA JÚNIOR, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EM VIRTUDE DE POSSÍVEL EVICÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO COM BASE NO PERCENTUAL DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO. RECURSO. MERO EXERCÍCIO DE FACULDADE PROCESSUAL. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA MANTIDA. 1. A possibilidade de evicção não constitui fundamento apto à suspensão do pagamento devido ao alienante em virtude de contrato de compra e venda de imóveis, uma vez que a proteção legal dispensada ao adquirente, que decorre do mencionado instituto, pressupõe sua efetiva ocorrência, nos termos do artigo 449 do Código Civil. 1.1. Assim, inviável reconhecer evicção hipotética, uma vez que o reconhecimento pressupõe a efetiva perda do bem. 1.2. Adimplido parcialmente o contrato, correta a fixação do valor devido ao alienante com base na diferença entre o quanto já pago e o ainda pendente de pagamento. 2. O não acolhimento da pretensão recursal não induz, automaticamente, o caráter protelatório da insurgência. Assim, se o recurso não ultrapassa a linha do mero exercício da faculdade de recorrer, descabe a aplicação de multa em virtude da atuação processual da parte, sob pena de violação do acesso à Justiça e, particularmente, ao duplo grau de jurisdição. 3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. A recorrente alega violação aos artigos 447 e 449, ambos do Código Civil, sustentando que suspendeu os pagamentos das parcelas remanescentes justificadamente, tendo em vista que restou demonstrado que a parte recorrida, após celebração do negócio jurídico de compra e venda, anuiu com a adjudicação compulsória dos lotes comercializados que passaram a pertencer à recorrente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TRF da 4a Região. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, bem como de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 447 e 449, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). A propósito: “Como se infere dos autos, o ponto central do aresto foi a conclusão no sentido da ausência de boa-fé dos insurgentes e conhecimento prévio deles acerca de problemas possessórios envolvendo o imóvel, circunstâncias que afastariam os direitos decorrentes da evicção. Logo, a conclusão no sentido da impossibilidade de aplicação do teor do art. 449 do Código Civil (evicção) foi fundada em fatos, provas e termos contratuais, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ, aplicáveis a ambas as alíneas do permissivo constitucional, inclusive por divergência jurisprudencial” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.597.745/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.111.634, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 03/02/2023. Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). No tocante ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025